Tribunal: TJBA
Processo: 8048421-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048421-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: MARIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS, LUIS ALBERTO SANTANA PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO CDC. CABIMENTO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INAPLICABILIDADE, ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DA LIMITAÇÃO
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40/2003. TAXA DE JUROS EM PERCENTUAL ACIMA DO MÉDIO APLICADO PELO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Juros dos contratos bancários que não estão limitados pela Lei de Usura e nem pelo art. 192 da CF, mesmo antes de sua revogação pela EC nº 40/2003, incidindo os enunciados de súmula nº 596 do STF e nº 382 do Superior Tribunal de Justiça;

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Enunciado sumular nº 382, STJ);

3. No caso em tela, trata-se de revisional de contrato de empréstimo - pessoa física não consignado, celebrado entre as partes. Recorre a casa bancária, alegando que não houve abusividade dos juros praticados no contrato.

4. A análise do contrato, entretanto, revela que cobrança de juros remuneratórios (22,00% a.m) é significativamente superior ao limite que é aplicado no mercado (7,04% a.m). Presença de onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão e modificação dos termos contratados entre as partes. Reconhecida a abusividade no contrato firmado.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048421-66.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada MARIA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.